Tribunal: TJPA
Processo: 0876596-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876596-97.2020.8.14.0301

APELANTE: SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DA AUTORIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo, ajuizado com o objetivo de garantir o direito ao creditamento de ICMS sobre combustível aeronáutico, alegadamente considerado como material de consumo pela autoridade fiscal estadual. A inicial apontou ameaça de futura autuação e inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança preventivo diante de alegada ameaça de glosa de crédito de ICMS sobre insumos essenciais à atividade econômica da impetrante, sem a existência de ato concreto da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ato concreto, atual ou iminente, que represente ameaça a direito líquido e certo.
4. A inexistência de auto de infração, notificação ou qualquer ato administrativo formal torna inviável o manejo da ação mandamental, por ausência de prova pré-constituída e de efetiva coação.
5. O receio de futura autuação, fundado em manifestações genéricas da Administração, não autoriza a via do mandado de segurança, conforme jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal.
6. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança como salvo-conduto genérico para discussão de direito tributário controvertido, sem demonstração de ato concreto de autoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
itálico Tese de julgamento: 1. A ausência de ato concreto da autoridade administrativa impede a concessão de segurança em mandado preventivo, mesmo quando se discute o creditamento de ICMS sobre insumo essencial à atividade empresarial. 2. O receio de autuação futura, desacompanhado de elementos objetivos, não configura ameaça iminente a direito líquido e certo.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 10.
itálico Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36897, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1945760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.08.2022; TJPA, ApCív 0830484-70.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível (processo nº 0876596-97.2020.8.14.0301), denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce atividade de transporte aéreo e, nesta condição, é contribuinte de ICMS no Estado do Pará. Sustentou que, por ser optante da conta gráfica do ICMS, efetua a apuração de créditos relativos ao imposto incidente sobre a aquisição de insumos necessários à sua atividade-fim, especialmente o combustível tipo SHELL-JET A-1 GRANEL. Argumentou que a autoridade fazendária estadual vinha restringindo o creditamento de ICMS relativo a tais insumos, considerando-os como materiais de consumo e não como insumos essenciais à atividade-fim da empresa, impedindo, assim, o aproveitamento do crédito fiscal. Por fim, apontou iminência de autuação e inscrição em dívida ativa, em decorrência da glosa dos referidos créditos, razão pela qual requereu, liminarmente, a autorização para continuar creditando o ICMS sobre o combustível, impedindo-se glosa e quaisquer penalidades e, ao final, a concessão definitiva da segurança, nos termos requeridos.

O Estado do Pará apresentou informações em que alegou, preliminarmente, a inadequação da via mandamental, sob o argumento de que o impetrante buscava proteção contra atos futuros e incertos. No mérito, defendeu que os combustíveis utilizados pela impetrante não se enquadram como insumos para fins de creditamento do ICMS, afirmando que tal benefício só seria aplicável a partir de 01.01.2023, conforme o art. 43, I, da Lei Estadual nº 5.530/89.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25134215):

“Diante do exposto, denego a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação.
Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.
P.R.I.- Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Inconformado com a sentença, o SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA interpôs recurso de apelação (ID 25134218). Preliminarmente, suscitou nulidade da sentença, ao argumento de que não houve análise expressa do pedido de liminar formulado na exordial, tampouco oportunização para emenda ou complementação da petição inicial, frente à alegação de pedido genérico. Alegou violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando error in procedendo. No mérito, sustentou que a autoridade impetrada estaria prestes a praticar ato ilegal ao impedir o creditamento de ICMS sobre o combustível essencial à atividade de transporte aéreo, mesmo diante do reconhecimento da sua natureza de insumo, conforme entendimento da ANAC, doutrina e jurisprudência do STJ. Requereu o provimento do recurso, com a concessão da segurança para garantir o direito ao crédito de ICMS sobre os combustíveis utilizados.

Em contrarrazões (ID 25134221), o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, sob o fundamento de que o mandado de segurança não seria a via adequada, por se tratar de pretensão genérica e prospectiva, sem indicação de ato concreto e específico. Argumentou, ainda, que o combustível não se enquadraria como insumo nos termos da legislação estadual vigente, sendo passível de crédito somente a partir de 01.01.2023, nos moldes do art. 43, inciso I, da Lei Estadual nº 5.530/89.

O Ministério Público, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer no ID 25602348, no qual opinou pelo conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pela concessão da segurança, ao reconhecer o combustível como insumo imprescindível à atividade da empresa apelante, enquadrando-se no princípio da não-cumulatividade do ICMS previsto na Constituição Federal e na LC nº 87/96.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de segurança em sede preventiva, fundada na simples expectativa de futura autuação fiscal, em razão de pretenso entendimento da Administração Tributária sobre a natureza do combustível aeronáutico quanto ao creditamento de ICMS.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança, inclusive o preventivo, exige a existência de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída e, essencialmente, dirigido a ato concreto, atual ou iminente, emanado de autoridade pública, reputado ilegal ou abusivo.

O Mandado de Segurança possui fundamento Constitucional bem como foi disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

"Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

[...]

"Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (grifei)

Entretanto, o Art. 10 da Lei 12.016/09 determina que será indeferida a inicial quando lhe faltar os requisitos legais, vejamos:

"Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração."

No caso sub judice, conforme se extrai da inicial (ID 25134165, págs. 1-12), a impetrante não aponta qualquer auto de infração lavrado, exigência de crédito tributário, notificação fiscal ou outro ato inequívoco da autoridade fazendária que represente violação ou ameaça efetiva a direito seu. Ao revés, fundamenta o writ no alegado receio de autuação futura, fundado em manifestação verbal de fiscal quanto ao seu entendimento restritivo à tomada de créditos do combustível adquirido.

Essa alegação, desacompanhada de documentação concreta que demonstre a iminência de glosa ou inscrição em dívida ativa, desvela pedido eminentemente genérico, alheio à natureza do mandado de segurança, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão sob a ótica constitucional.

Não se ignora a tese jurídica defensável quanto ao combustível como insumo essencial à atividade-fim da impetrante, tampouco a existência de julgados favoráveis à matéria. Entretanto, tal discussão exige via processual adequada, dotada de maior amplitude cognitiva e, principalmente, provocada por ato fiscal efetivamente praticado.

O mero conhecimento de posicionamento interno da fiscalização não configura ato coator. O temor, por mais legítimo que possa parecer, de autuação futura, sem qualquer elemento concreto que o fundamente, é insuficiente para configurar ameaça iminente a justificar o manejo do writ. Trata-se de tentativa de salvo-conduto genérico, o que desafia a ratio do mandamus.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830484-70.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do STF, a seguir, que corrobora o entendimento sob a propositura da Ação Constitucional, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. PEDIDO DE LIMINAR. SINDICATO IMPETRANTE REPRESENTANTE DOS ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA. TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 6.019/1943. REQUERIMENTO A TODOS OS CREDORES INDISTINTAMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDO MANEJO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADO "CALOTE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MERA ESPECULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança coletivo está condicionada à alegação de que direito líquido e certo titularizado pela totalidade ou parcela de seus membros ou associados está sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora, sendo necessário ainda que o objeto da impetração guarde consonância com seu estatuto e pertinência às suas finalidades
. Nesse sentido, descabe vocacionar a ação mandamental coletiva à proteção de interesses da coletividade em geral, ou ao resguardo da ordem jurídica abstratamente considerada. Precedentes. 2. In casu, o sindicato impetrante sequer representa a totalidade dos advogados de seu estado-membro. Entretanto, postula que o mandamus "tem finalidade específica de preservar direito líquido e certo de garantir a ordem pública, bem como evitar o calote público frente aos investidores-credores-portadores dos empréstimos dos retrorreferidos títulos abrangidos pelo DL 6019/43, que são direitos fundamentais do homem". Ademais, fundamenta sua legitimidade no sentido de que "por ter sua classe de advogados tem interesse na defesa de todos os cidadãos brasileiros que outrora promoveram os empréstimos aos Estados e Municípios". Consectariamente, inexiste razão apta a qualificar o sindicato impetrante para a propositura desta demanda. Atuando na defesa de interesses da coletividade, é de ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental.
3. Deveras, em se tratando de mandamus preventivo, descabe a invocação genérica de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança ‘preventiva’, razão pela qual exige-se prova da existência de atos ou situações atuais que evidenciem a ameaça temida.
Doutrina. Precedentes.
No caso sub examine, todavia, o acervo fático-probatório colacionado é absolutamente insuficiente para comprovação de possível "calote" nos diversos "credores-portadores" desses títulos da dívida externa espalhados pelo território nacional, inviabilizando o prosseguimento do feito. 4. Ex positis, nos termos do art. 10, caput, da Lei 12.016/2009, NÃO CONHEÇO do presente mandamus, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.

(STF - MS: 36897 DF 0085294-33.2020.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça discorre que:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no mandado de segurança preventivo, é indispensável, para a concessão da ordem, a demonstração inequívoca de efetiva ameaça de lesão a direito líquido e certo defendida pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1945760 MT 2021/0195960-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO FPM DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o. DA LEI 13.254/2016. A PARTE IMPETRANTE NÃO INDICA E COMPROVA DE MODO PRECISO O ATO COATOR EM PRINCÍPIO QUE PODERIA SER ATRIBUÍDO AO IMPETRADO. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional, de natureza mandamental, rito sumário e especial, que visa a resguardar direito líquido e certo. Por possuir via estreita de processamento, exige a narrativa precisa dos fatos, com a indicação exata do ato coator e a comprovação do direito que se reputa líquido, certo e violado. 2.
No caso dos autos, observa-se que a parte impetrante não indica e comprova de modo preciso o ato coator em tese que poderia ser atribuído ao ora impetrado, o que denota deficiência na fundamentação do requerimento e, consequentemente, impõe o indeferimento liminar do Mandado de Segurança.
3. Agravo Interno no Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 24213 DF 2018/0082483-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Outros Tribunais já se posicionaram, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO.

1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo, de modo que, sendo a questão discutida deveras controvertida, necessitando de dilação probatória, mostra-se incompatível com a natureza dessa ação constitucional. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004541-28.2020.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 14/02/2023 (TJ-RO - AC: 70045412820208220014, Relator: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 14/02/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO."

(TJPR - 7ª C. Cível - 0008290-77.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 19.04.2021)

(TJ-PR - APL: 00082907720198160014 Londrina 0008290-77.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 19/04/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

"REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE IMÓVEL EM CARTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REGISTRO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória, o que impede a concessão da ordem vindicada por falta de prova da existência do ato coator tido por ilegal e abusivo.
2. Segurança denegada."

(TJ-MT 10002986820208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2022)

Desta feita,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO PROVIMENTO
, modificando a sentença de primeiro grau,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025